Tribunal: TJMT
Processo: 1003857-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003857-25.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0000244-21.2019.8.11.0085 - COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
Vistos etc.
Conforme certidão ID no 78966971, as custas processuais não foram recolhidas pelo Agravante.
Determino o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena, de não conhecimento.
As custas processuais deverão ser recolhidas em dobro de acordo com o artigo 1007, § 4o do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora